Tribunal: TJSP
Processo: 2264081-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – IPTU – Período de 2014 a 2017- Expedição de ofício requisitório para pagamento de pequeno valor incontroverso – Possibilidade – Valor que não foi objeto do recurso - Matéria preclusa - Decisão mantida - Recurso desprovido.